Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K. em face à decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no dia 31 de julho de 2020, deferiu tutela provisória para conceder ao agravado o direito de fala por 8 (oito) minutos na Assembleia Virtual de Prestação de Contas do Condomínio, marcada para o dia 2/8/2020, às 9h. Em decisão liminar proferida pela Desembargadora Plantonista, em 1/8/2020, foi mantida a decisão recorrida. Tendo o pleito recursal se limitado à reforma da decisão recorrida e uma vez que já realizada a assembleia, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca da perda de objeto deste recurso. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006